Tribunal: STF
Processo: HC 230981
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Mostra-se impóprio o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Não se admite o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior.



    4. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.



    5. Agravo interno desprovido.